Tribunal: STF
Processo: RE 1426271
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, pelo Estado do Ceará, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, que, em sede de apelação, reformou a sentença denegatória de segurança, para conceder a ordem mandamental, ante a necessidade de observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. 



    Reconhecida, pelo Plenário desta Corte, a repercussão geral da questão constitucional versada nos presentes autos (Tema 1.266), conforme a seguinte ementa: 



    “Constitucional e Tributário. ICMS. Operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte. Diferencial de alíquota - DIFAL. EC 87/2015. Art. 3º da Lei Complementar 190/2022. Aplicabilidade dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Art. 150, III, b e c, da Constituição Federal. Tema objeto de análise nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. 



    1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022. 



    2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.287.019/DF, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, tampouco com o objeto do RE 1.221.330/SP, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, ambos processados e julgados segundo a sistemática da repercussão geral. 



    3. Repercussão geral reconhecida.”



    (RE 1.426.271-RG/CE, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 28.8.2023)



    Desse modo, determino a distribuição do feito, nos termos das normas legais e regimentais aplicáveis à espécie, por prevenção às ADI’s 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministra Rosa Weber



Presidente